Tribunal: TJDFT
Processo: 0717080-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717080-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ELIANA DE OLIVEIRA BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha” (ID 156637703). O agravante afirma que a repetição programada da pesquisa SISBAJUD tem maior eficiência, pois repete a busca de ativos financeiros em lapso temporal determinado pelo magistrado, o que garante maior efetividade à ordem judicial, já que não se restringe a um único dia. Alega que nova constrição se justifica pelo decurso do tempo da última consulta realizada. Aponta que o processo já está em trâmite há mais de dez anos, o que justifica a adoção de medidas extremas e eficientes. Pede a antecipação da tutela, a fim de determinar consulta pelo sistema Bacenjud com a opção de repetição programada (teimosinha). Ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal antecipada. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam para a exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que há probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. No caso em tela, verifica-se que as pesquisas aos sistemas Bacenjud, Renajud foram realizadas em 19/12/2022 (ID 145698734, 145729625). Assim, considerando que neste Tribunal de Justiça já foi implementada nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, afigura-se razoável a realização da diligência requerida pela agravante. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada pesquisa de ativos em nome da parte devedora via Sisbajud, com repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator